Tribunal: TJSP
Processo: 0001157-60.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo buscando a absolvição, por fragilidade probatória. Pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena, com a consequente substituição da

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
Recurso defensivo buscando a absolvição, por fragilidade probatória. Pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 1.081,380g (um quilo, oitenta e um gramas e trezentos e oitenta miligramas) da droga vulgarmente conhecida como 'maconha', acondicionadas em 536 invólucros plásticos, e também de 194,010g (cento e noventa e quatro gramas e dez miligramas) da droga conhecida como 'cocaína', acondicionadas em 407 microtubos plásticos, tipo eppendorf – Réu que negou a prática do delito – Provas desfavoráveis – Relatos seguros dos Policiais Militares, merecedores de credibilidade, narrando que realizaram a abordagem do acusado e do adolescente, e encontraram os entorpecentes em questão no interior do veículo conduzido pelo acusado – Circunstâncias que evidenciaram a prática da traficância – De rigor a condenação.
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas bem reconhecida – Comprovado envolvimento de adolescente na prática do delito.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência – Na derradeira etapa, correta a elevação da pena em razão da majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.